Tribunal: STF
Processo: ARE 1570093
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-11
Data de publicação: 2026-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. TEMAS RG Nº 660 E Nº 424. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Rosângela Aparecida Ribeiro contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - Preliminares de nulidades rejeitadas, pois não comprovado prejuízo ao réu - Pedido de desclassificação do crime para o crime de lesão corporal - Impossibilidade - Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime - Impossibilidade de desclassificação do crime - Pede afastamento da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima - Matéria que deve ser analisada pelo Juiz natural da causa - Competência do Tribunal do Júri - Princípio do 'in dubio pro societate' - RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 499). 

2. Nas razões do recurso extraordinário, a recorrente alegou violação a dispositivos constitucionais, sustentando, em síntese, a ocorrência de nulidade da sentença de pronúncia, pois teria sido proferida por magistrado que não praticou qualquer ato decisório ou instrutório no processo (art. 5º, inc. LIII, CRFB). Aduziu, ainda, ter havido cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de provas que considera indispensáveis à plenitude de defesa (art. 5º, incs. XXXVII e XXXVIII, al. “a”, e inc. LV, CRFB).    

3. A Presidência da Seção de Direito Criminal do TJSP negou seguimento ao recurso extraordinário ao fundamento de que se pretende discutir suposta ofensa a preceitos infraconstitucionais e de que a controvérsia exige reexame do conjunto fático-probatório. Incindindo os óbices dos enunciados nº 284 e nº 279 da Súmula do STF  (e-doc. 523).

4. Neste agravo, a recorrente sustenta ter preenchido todos os requisitos do apelo extremo e que não incidem, no caso, os óbices dos enunciados nº 284 e nº 279 da Súmula do STF. Assim, requer o provimento do agravo para viabilizar o processamento do recurso extraordinário.

É o relatório. 

Decido. 

5. O recurso deve ter o seguimento negado.

6. De início, no que toca à alegação de nulidade da sentença de pronúncia por inobservância ao princípio do juiz natural, consta assim do acórdão recorrido: 

“De proêmio, verifico não haver qualquer nulidade. 
Isso porque, em relação ao princípio do juiz natural, o MM. Juiz a quo analisou a prova amealhada aos autos e, a partir dela, constatou haver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, decidindo-se pela pronúncia da recorrente em sentença devidamente fundamentada. 
Assiste razão ao MP: ‘(...) o princípio da identidade física do juiz não é absoluto e, dentre as exceções que comporta, está o afastamento do magistrado, nos termos do artigo 132 do CPC/1973. Ressalte-se que a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil está prevista no artigo 3º do Código de Processo Penal e, como o CPC de 2015 não disciplinou as exceções ao princípio, o entendimento é pela manutenção das hipóteses previstas no artigo 132 do CPC/73, que dispõe: O juiz, titular ou substituto, que concluir a audiência julgará a lide, salvo se estiver convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou aposentado, casos em que passará os autos ao seu sucessor. Como se vê, não há qualquer menção à natureza e ao prazo de licença ou afastamento que justificariam a prolação de sentença por outro magistrado, de modo que, inclusive licença compensatória e independentemente do período de afastamento, autoriza que a sentença seja proferida por substituto.’ (fl. 894).” (e-doc. 499, p. 3-4).

7. Como se depreende claramente do excerto destacado, a formação de juízo em sentido contrário ao adotado no acórdão recorrido demandaria a prévia análise da legislação infraconstitucional, especialmente os Códigos de Processos Penal e Civil, assim como o reexame do conjunto fático-probatório, expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Aponto precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVANTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. SÚMULA 279 DO STF. 
1. O Tribunal de origem, em decisão motivada, assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com os elementos dos autos, a suficiência dos indícios que embasaram a pronúncia. 
2. É inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida. 
3. Ainda, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência vedada em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE. 
4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” 
(ARE nº 1.380.579-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/11/2022, p. 17/04/2023; grifos nossos). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO."
 (ARE nº 788.288-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 11/02/2014, p. 24/02/2014).

8. Ademais, no que se refere à tese de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva de testemunhas, verifica-se que o acórdão da Corte estadual afastou a preliminar ao assentar que a diligência requerida não era imprescindível à formação do convencimento judicial. Eis o que constou do pronunciamento: 

“Da mesma forma, o d. Magistrado a quo justificou, de forma fundamentada, o indeferimento de oitivas de testemunhas, devido à ‘natureza genérica do quanto requerido, ao indicar uma quantidade indistinta de pessoas, sem nem ao menos mencionar qual delas tem o mínimo conhecimento sobre os fatos, traz em si o potencial de causar tumulto processual com produção de prova testemunhal desnecessária. (...) Ademais, foi concedido à Defesa a oitiva da testemunha Jéssica Conrado de Araújo, gerente do mencionado estabelecimento comercial, a qual poderá, em tese, trazer informações sobre os fatos, bem como indicar pessoas que eventualmente os presenciaram.’ (fls. 653/654). 
Como bem destacou a douta PGJ, ‘o indeferimento do pedido defensivo foi devidamente motivado pelo douto Magistrado, que entendeu que o pedido de produção das referidas provas era desnecessário para formação de seu convencimento, na medida em que o conjunto probatório coletado era suficiente para análise do caso nesta primeira fase (...). Não se pode perder de vista, como bem destacado pelo Parquet, que a gerente da casa noturna (Jéssica Conrado de Araújo) foi arrolada como testemunha de defesa, tendo ela dito que não se recordava quem era o bombeiro responsável na ocasião dos fatos, mas que poderia conseguir a sua identificação junto à empresa de segurança. Contudo, nada requereu a defesa em sede de alegações finais, quedando-se inerte no ponto.” (fls. 967/968). 
E, tratando-se de nulidades relativas, vige o princípio pas de nullité sans grief, de modo que, não tendo sido demonstrado qualquer prejuízo ao réu, não há falar-se em nulidade.” (e-doc. 499, p. 4-5).

9. No julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Tema RG  nº 660), a Corte assentou que alegações de violação ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal e aos limites da coisa julgada, quando dependentes de análise da legislação infraconstitucional, não possuem repercussão geral. Na mesma linha, o ARE nº 639.228-RG/RJ (Tema RG nº 424), de relatoria do Ministro Presidente, afastou a repercussão geral em casos de indeferimento de diligências probatórias em processo judicial. Nesse sentido, veja-se, exemplificativamente: 

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. INDEFERIMENTO DE EXAME PERICIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5°, LIV e LV, DA CF. APLICAÇÃO DOS TEMAS 660 E 424 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. O INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 400, § 1°, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371 RG). 
II – A controvérsia alusiva à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial teve repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 639.228-RG (Tema 424), de relatoria do Ministro Presidente. 
III – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, relativamente à ausência de prejuízo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 
IV – O indeferimento de diligência pelo Magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1° do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal (HC 155.416/SP, de minha relatoria). 
V – Agravo regimental a que se nega provimento."
(ARE nº 1.114.179-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 10/05/2019, p. 15/05/2019).

10. Do mesmo modo, a alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas requerida pela defesa não comporta análise na via extraordinária. Isso porque, para divergir da análise empreendida pelo Tribunal de origem seria necessário reexaminar os elementos fático-probatórios constantes dos autos, providência vedada pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 

11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 11 de janeiro de 2026.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator